Tribunal: TJDFT
Processo: 0728126-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0728126-86.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOCILON RODRIGUES DA FRANCA PACIENTE: JOCILON RODRIGUES DA FRANCA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA DESPACHO O pedido liminar restou indeferido consoante se extrai do ID 13401797. Assim, venham as informações e, posteriormente, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça Criminal para parecer. Tudo cumprido, remetam-se os autos ao E. Relator originário. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2020 14:08:36. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator Eventual